Tribunal: TJMT
Processo: 43913-22.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0043913-22.2018.811.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BUFFET LEILA MALOUF
Recorrida: DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 14/05/2020

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
AGENCIAMENTO DE FORMATURA. RESCISÃO ANTECIPADA NÃO
IMPUTÁVEL À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. CLÁUSULA
PENAL DEVIDA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO
MEDIANTE PRUDENTE JUÍZO DE EQUIDADE. 10% (DEZ PONTOS
PERCENTUAIS) SOBRE O VALOR INDIVIDUAL. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida DANIELE
LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS postula pela declaração da
rescisão do contrato de prestação de serviço entabulado entre as
partes e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais.

2. A contratação do serviço e a rescisão do contrato é fato
incontroverso nos autos. O imbróglio gira em torno do direito da
empresa Recorrente exigir o valor correspondente à multa (cláusula
penal) pelo fato de a rescisão ter ocorrido por culpa da Recorrida. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

3. A Recorrente argumenta que a multa é devida, haja vista que o
contrato fora firmado em comum acordo, havendo clara e expressa
previsão de cobrança de multa no importe de 30% (trinta pontos
percentuais) para hipótese de rescisão antecipada pela discente antes
do mês de setembro/2018.

4. Havendo disposição expressa no contrato entabulado entre as
partes de que a rescisão antecipada de forma unilateral pelo aluno
ensejaria a cobrança de multa penal, em razão dos custos
operacionais suportados pela empresa contratada para a realização
da festa de formatura, não há se falar em ilicitude na referida
cobrança.

5. A Recorrida argumenta que a multa é indevida, haja vista que
diversos discentes desistiram do evento tornando demasiadamente
oneroso o contrato inicialmente firmado entre as partes, no entanto
se descurou de comprovar nos autos essa assertiva.

6. Destarte, a despeito de devida a multa rescisória, que possui o
objetivo de desencorajar a desistência do pacto firmado, pré-fixando
perdas e danos e evitando assim prejuízo ao outro contratante, a
porcentagem atribuída a contratada, coloca a consumidora em
desvantagem exagerada, o que viola o artigo 51, inciso IV do Código
de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual com base no art. 413 do
CC/2002 e mediante prudente juízo de equidade (art. 6.o da Lei
9.099/95), a sua redução para o equivalente a 10% (dez pontos
percentuais) sobre o valor do contrato individual, se encontra em 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

consonância com os postulados da razoabilidade e
proporcionalidade.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente FERNANDA FLORES DE AQUINO ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos
percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do
pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em
adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo
Civil.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida DANIELE
LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS postula pela declaração de rescisão
contratual entre as partes, bem como condenação da Recorrente ao pagamento
de indenização por danos morais e materiais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência,
com a declaração de ilegalidade da cobrança da multa contratual no percentual 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

de 30% (trinta pontos percentuais), reduzindo-a para o patamar de 10% (dez
pontos percentuais).

Inconformada, a Recorrente BUFFET LEILA MALOUF nas razões
recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
improcedente.

Em contrarrazões (Evento 30), a Recorrida DANIELE LAUANNY
OLIVEIRA CORREA DE JESUS refuta as razões recursais, requerendo o
improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida
nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de
admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A contratação dos serviços e a rescisão do contrato é fato
incontroverso nos autos. O imbróglio gira em torno do direito da empresa 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recorrente exigir o valor correspondente à multa (cláusula penal) pelo fato de a
rescisão ter ocorrido por culpa da Recorrida.

A Recorrente argumenta que a multa é devida, haja vista que o
contrato foi firmado em comum acordo, havendo clara e expressa previsão de
cobrança de multa no importe de 30% (trinta pontos percentuais) para hipótese
de rescisão antecipada pela discente antes do mês de setembro/2018.

Senão vejamos:

Destarte, havendo disposição expressa no contrato entabulado
entre as partes de que a rescisão antecipada de forma unilateral pelo aluno
ensejaria a cobrança de multa penal, em razão dos custos operacionais
suportados pela empresa contratada para realização da festa de formatura, não
há se falar em ilicitude na aludida cobrança.

Portanto, considerando que o pagamento total realizado pela
Recorrida é de R$ 3.682,26 (três mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e
seis centavos), bem como a aplicação de multa de 30% (trinta por cento), do
valor do contrato - R$ 1.554,74 (um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e
setenta e quatro centavos), deve a empresa Recorrente rescindir o contrato
procedendo a devolução da importância de R$ 2.127,52 (dois mil cento e vinte e
sete reais e cinquenta e dois centavos), devidamente atualizado. 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
BUFFET LEILA MALOUF ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados
na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o
9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA